Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ALIENAÇÃO CONFERIDA À AUTORA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO. DETRAN. LEGITIMIDADE ATIVA. MANDATÁRIO. RECONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade ativa deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
2. Conforme ficou evidenciado nos autos, a procuração juntada conferiu amplos poderes à Demandante para que essa negociasse o veículo objeto dos autos em nome do antigo proprietário, o que, aliado à comprovação da alienação do referido bem à Ré, por meio do instrumento contratual colacionado, impõe o reconhecimento da legitimidade ativa da Autora.
3. A venda do ágio do veículo objeto de alienação fiduciária não produz efeitos em relação ao credor fiduciário que não tiver anuído; porém, constitui negócio jurídico válido e eficaz entre as partes contratantes.
4. Revela-se inadequada a emenda à inicial para exclusão do pedido para que a Ré, adquirente do veículo, efetue o registro da transferência junto ao Detran, em razão de estar registrado em nome de terceiro, mormente quando comprovada a outorga do bem por procuração com poderes específicos para tratar de todos e quaisquer assuntos relacionados ao bem, podendo inclusive vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar o veículo, pelo preço e condições que ajustar, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestações de contas, impondo-se, assim, a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.